Tribunal: TJMT
Processo: 1018958-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018958-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - CPF: 094.386.597-22 (ADVOGADO), JULIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 139.478.747-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES EM CONTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – VALORES INCONTROVERSOS REALIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DO DÉBITO - LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE –RECURSO PROVIDO.

O depósito judicial do montante da condenação reputado incontroverso é de ser levantado na sua integralidade, assim, considerado que na espécie há parte remanescente de valor depositado, é caso de determinar o levantamento da integralidade constante nas contas judiciais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018958-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. Referência
: Cumprimento de Sentença. Processo n. 0000641- 78.1997.8.11.0044. - 2a Vara da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Raimar Abilio Bottega de decisão que na Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios de sucumbência, movido em desfavor de Banco Volkswagen S.A., acolheu

a impugnação apresentada pelo executado agravado e
homologou
o valor de R$11.370,09 em favor do exequente agravante, por conseguinte, determinou a expedição de alvará de levantamento da referida quantia, bem como determinou o levantamento do montante remanescente de R$ R$ 7.222,47 em favor do executado agravado.

O agravante sustenta que há saldo remanescente a ser levantado, que não foi determinado o levantamento integral dos valores constantes nas antigas contas judiciais.

Aduz que todos os valores que se encontram depositados em juízo são incontroversos e por essa razão devem ser liberados imediatamente em seu favor, por se tratar de verba de caráter alimentar.

Assevera que não há controvérsia em relação aos valores que compõem o seu crédito, que inclusive o agravado requereu apenas o levantamento do valor depositado a maior (R$7.222,47) em 13.09.2021 e a extinção do feito.

Pugna pela reforma da decisão agravada para:
i)
determinar a imediata liberação a seu favor da totalidade dos valores que se encontram em depósito judicial na conta n. 2500106785286;
ii)
a liberação dos valores na conta n. 2000102784941;
iii)
determinar a liberação a seu favor de 61,15% do valor que se encontra depositado na conta judicial n. 900115850678;
iv)
a liberação em favor do agravado de 38,85% do valor que se encontra depositado na conta judicial n. 900115850678, decorrente de depósito efetuado a maior e,
v)
julgar extinto o cumprimento de sentença.

Não houve pedido de liminar para o recurso (Id. 144556655).

A contraminuta foi apresentada no Id. 148680666.

Em manifestação de Id. 148985199, o agravante informa a perda parcial do objeto do recurso, porque o Juízo já efetivou a liberação dos valores que constam nos itens “iii” e “iv” do pedido, porquanto requer o prosseguimento do julgamento do Agravo em relação aos pedidos contidos nos itens “i”, “ii” e “v”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de determinar:
i) a expedição de alvará judicial em favor do Agravante para a liberação da totalidade do valor que se encontra depositado na conta judicial n. 2500106785286, que se refere a saldo remanescente de levantamento anterior determinado por valor fixo no alvará judicial, correspondente a correção monetária e juros incidentes sobre os depósitos; ii) determinar a liberação da totalidade do valor que se encontra depositado na conta judicial n. 2000102784941, que é decorrente dos dois primeiros depósitos judiciais efetuados pelo Agravado em 30.05.2014 e em 28.07.2020, com o fito de determinar a extinção do processo

pelo pagamento (art.924, II, CPC).

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, em que foram realizados depósitos pelo executado agravado, tais como: na data de 30.05.2014, no valor de R$21.759,35, na data de 28.07.2020, no valor de R$4.793,82 e na data de 13.09.2021, no valor de R$18.592,56.

Nota-se que o exequente agravante requereu a expedição de alvará judicial para levantamento de R$11.370,09, do valor depositado em 13.09.2021, assim como o levantamento de valores remanescentes que constam dos depósitos feitos anteriormente, todavia, o pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, por entender que os depósitos foram realizados pelo executado a título de garantia do juízo e não necessariamente se tratam de valores incontroversos, bem assim que o exequente incorreu em excesso quando dos cálculos apresentados.

De todo o processado, tem-se que restou demonstrado o direito exequente agravante ao levantamento de valores remanescente, máxime verificado no cálculo apresentado pelo banco executado, em que este faz conta sobre a compensação dos valores depositados, veja inclusive os pedidos da impugnação ao cumprimento de sentença, em que o impugnante, aqui agravado, acrescenta:

“Do exposto, o valor de R$ 8.585,41 atualizado e acrescido de juros de mora de 04/01/2008 até a data do primeiro depósito realizado pelo Executado em 30/05/2014, resulta em R$ 22.063,63 (Apêndice I). A multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil em 10%, corresponde a R$ 2.206,37 (Apêndice I). As custas processuais atualizadas, equivalem a R$ 813,30 (Apêndice I).

Ao final, apurou-se o valor da execução em R$ 25.083,36, na data de 30/05/2014. Sobre o valor exequendo, foram acrescidos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10%, equivalentes a R$ 2.508,34, perfazendo R$ 27.591,70 (Apêndice I).

Procedendo a compensação do valor total da execução em R$ 27.591,70 e do depósito judicial efetivado pelo Executado no valor de R$ 21.759,35, apurou- se saldo remanescente de R$ 5.832,35, que devidamente atualizado da data do primeiro depósito, 30/05/2014, até a data do segundo depósito, 28/07/2020, resultou em R$ 13.835,65 (Apêndice II).

Procedendo a compensação do saldo remanescente da execução em R$ 13.835,65 e do depósito judicial efetivado pelo Executado no valor de R$ 4.793,82, apurou-se saldo remanescente de R$ 9.041,83, que devidamente atualizado da data do segundo depósito, 28/07/2020, até a data de 20/09/2021, resultou em R$ 11.370,09 (Apêndice II).

Dessa forma, considerando que a parte executa R$ 18.592,56 atualizados para a data de agosto/2021, porém, para a mesma data, o correto seria R$ 11.240,40, existe excesso de execução de R$ 7.352,16. Assim, considerando-se o valor incontroverso é de R$ 11.240,40, atualizando-o para 20/09/2021, este representa R$ 11.370,09”.

Como se vê, com razão o exequente agravante, porquanto os depósitos judiciais realizados em 30/05/2014 e 28/07/2020 foram pagamentos parciais do débito exequendo, reconhecido pelo próprio executado.

Dessa forma, tem-se que é mesmo o caso de reconhecer como incontroverso os valores depositados pelo banco executado a ser levantado pelo credor.

Da mesma forma, tem-se que o depósito judicial do montante da condenação reputado incontroverso é de ser levantado na sua integralidade, assim, considerado que na espécie há parte remanescente de valor depositado, é caso de determinar o levantamento da integralidade constante nas contas judiciais.

Posto isso
, dá-se provimento ao recurso,

a fim possibilitar o levantamento dos valores nas contas judiciais de número 2500106785286 e número 2000102784941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022